Tribunal: STF
Processo: AC 2347
Classe: AC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EVENTUAL OFENSA AO JUIZ 
   NATURAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO 
   SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO. 
   IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - A distribuição dos autos 
   ocorreu por prevenção, razão pela qual não há falar em afronta ao 
   princípio do juiz natural ou afronta ao art. 77 do RISTF. 
II - 
   Diante de pedido manifestamente incabível, a redistribuição da 
   cautelar acarretaria em afronta ao princípio da celeridade 
   processual, cuja consequência seria a simples procrastinação do 
   desfecho inevitável do feito.
III - No mérito, a jurisdição 
   cautelar desta Corte apenas se instaura após o juízo de 
   admissibilidade do recurso extraordinário pelo tribunal de 
   origem.
IV - Precedentes. 
V - Agravo improvido.